Tribunal: TJMT
Processo: 1003102-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003102-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO JAEDSON GOMES DA CHAGAS - CPF: 688.309.551-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTONIO JAEDSON GOMES DA CHAGAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PELA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – PRECEDENTES – ART. 118, I, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – REGRESSÃO MANTIDA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prática de crimes dolosos no curso da execução penal caracterizam faltas graves aptas a ensejarem a regressão de regime. A gravidade do delito praticado no curso da execução penal é irrelevante, bastando a sua ocorrência para ensejar a regressão de regime
. “
O magistrado deixou de apontar os motivos que o levaram a revogar os dias remidos do agravante na fração máxima prevista no art. 127 da LEP (1/3), fato que acarreta a nulidade do indigitado decisum, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988
. (N.U 0004452-98.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1003102-98.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JAEDSON GOMES DA CHAGAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
ANTONIO JAEDSON GOMES DE CHAGAS
em face da decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, cujos termos determinaram a regressão do semiaberto para o regime fechado em razão da prática de crime doloso durante a execução penal (Ref. mov. 37.1).

Em suas razões, pugna pelo acolhimento da justificativa do apenado, em virtude da pena fixada pelo novo crime ser compatível com a manutenção do regime semiaberto. Afirma que apesar da prática de novo crime ser considerado falta grave, destaca que o Agravante cumpria com todas as outras condições e que o fato foi praticado sem violência ou grave ameaça. O que demonstraria a desproporcionalidade na regressão. Requereu a interpretação analógica do art. 44, §5o do Código Penal, o qual veda a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando compatível com o regime atual, o que comprovaria a possibilidade e adequação do regime intermediário de cumprimento de pena.

Por fim, suscitou a ilegalidade da perda de 1/3 dos dias remidos em virtude da ausência de fundamentação que explicasse a utilização do patamar.

As contrarrazões foram apresentadas (Ref. mov. 52.1) e o
Parquet
pugnou pela manutenção da decisão em sua integralidade.

Em juízo de prelibação, a decisão (Ref. mov. 56.1) foi mantida.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do Agravo com a manutenção da regressão de regime e reconhecimento da nulidade da decisão no que concerne à revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTONIO JAEDSON GOMES DA CHAGAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifico que o Agravante fora condenado a uma pena total de 58 (cinquenta e oito) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias pela prática de diversos delitos, todos devidamente indicados no Atestado de Pena de mov. 44.1.

Durante a execução da pena o Agravante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias por ter incorrido na prática do art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97.

Os tipos penais supracitados são considerados crimes dolosos e, portanto, atraem a incidência do disposto no art. 52 da Lei de Execuções Penais, cujos termos os definem como faltas graves a ensejarem a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da Lei 7.210/1984.

Neste sentido: N.U 1008442-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021;
N.U 1007924-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021.

Nos de minha relatoria, confira-se: N.U 1014978-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020; N.U 1000917-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020.

Embora os fatos atribuídos ao Agravante não tenham sido praticados mediante violência ou grave ameaça, não se pode ignorar que houve a imputação de
dois
fatos criminosos, os quais configuram falta grave. Ademais, a gravidade do novo delito é irrelevante, bastando para regressão, a ocorrência de novo fato definido como crime.

Neste sentido: “
A superveniência de falta grave no curso da execução penal justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, dada a orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, sendo irrelevante a gravidade concreta do novo delito, não se vislumbrando, pois, desproporcionalidade quando basta nova conduta delituosa
.” (N.U 1026883-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Portanto, havendo comprovação da prática de falta grave em razão de crime doloso no curso da execução, não há que se falar, neste ponto, em provimento do recurso.

Naquilo que concerne à perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, o agravo comporta acolhimento.

Isso porque o art. 127 da Lei de Execuções Penais dispõe que “
em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar
.”

Já o art. 57 vincula a fundamentação daquela parcela dos dias remidos à análise da natureza, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do fato, assim como da pessoa do faltoso e do tempo da prisão. Ocorre que no que se refere ao ponto, a decisão limitou-se ao quanto segue:

“DETERMINO a realização de novo atestado de pena do reeducando, revogando 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo ser alterada a data-base para fins de progressão, conforme dispõe o artigo 127, da Lei de Execuções Penais.”

Ou seja, a decisão não observou o disposto no art. 93, IX, da CRFB/88, cujos termos determinam que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
.”

Motivar significa que a autoridade judicial deve dar as razões pelas quais adotou determinado entendimento ou posição, apontando as justificativas a partir dos elementos fáticos e jurídicos que envolvem a decisão, o que não fora observado pelo douto juízo no ponto relativo à perda dos dias remidos. Ressalte-se, a perda dos dias remidos não é efeito automático do cometimento de falta grave e, por isso, precisa ser fundamentada, notadamente nos casos onde alcança o patamar máximo estipulado na legislação.

Neste sentido, quando do julgamento do Agravo em Execução no 0004452-98.2013.8.11.0007, de minha relatoria, pontuei:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REMIÇÃO DA PENA – DECISÃO JUDICIAL QUE REVOGOU DIAS REMIDOS POR CUMPRIMENTO DE PENA EM SITUAÇÃO DEGRADANTE – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NULIDADE – REVOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – PROCEDÊNCIA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Embora as evidentes condições precárias das unidades carcerárias, não há qualquer previsão no ordenamento jurídico vigente que autorize a remição de dias fundada na condição degradante dos estabelecimentos prisionais.

2. O magistrado deixou de apontar os motivos que o levaram a revogar os dias remidos do agravante na fração máxima prevista no art. 127 da LEP (1/3), fato que acarreta a nulidade do indigitado decisum, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.
(N.U 0004452-98.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
tão somente para revogar a perda
de 1/3 (um terço)
dos dias remidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021